Tribunal: TJSP
Processo: 2286841-19.2019.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Criminal / Fato Atípico
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000080616
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de
Segurança Criminal no 2286841-19.2019.8.26.0000, da Comarca de
Barueri, em que é impetrante WELLINGTON DE LIMA BARBOSA, é
impetrado MM. JUIZ(A) DE DIREITO DA 2a VARA CRIMINAL DE
BARUERI.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram
prejudicada a impetração pela perda de objeto. V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e
FREITAS FILHO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Criminal no 2286841-19.2019.8.26.0000 -Voto no 14081
2
MANDADO DE SEGURANÇA no 2286841-19.2019.8.26.0000
Proc. no 0001851-73.2018.8.26.0542
Origem: BARUERI
Impetrante: WELLINGTON DE LIMA BARBOSA
Litisconsorte: Juliano de Carvalho Raimundo
Interessado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Impetrado: MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal
VOTO no 14081
MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO
QUE
INDEFERIU
RESTITUIÇÃO
DE
COISA
APREENDIDA. Entrega do bem na qualidade de
depositário fiel. Perda do objeto. Segurança prejudicada.
Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado por WELLINGTON DE LIMA BARBOSA, contra ato do
JUÍZO DE DIREITO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA
DE BARUERI, que indeferiu o pedido de liberação de bem
apreendido.
Pleiteia, liminarmente, benefícios da justiça gratuita
e a imediata liberação ou restituição do veículo, ainda que na
qualidade de depositário fiel, concedendo-se, a final, a segurança.
A liminar foi indeferida pelo Ilustre Desembargador
Plantonista - por não se tratar de matéria afeta ao recesso judiciário -,
decisão esta reapreciada e mantida após regular distribuição.
Prestadas
as
informações
de
estilo,
a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Criminal no 2286841-19.2019.8.26.0000 -Voto no 14081
3
PROCURADORIA-GERAL
DE
JUSTIÇA
opinou
pela
prejudicialidade.
É O RELATÓRIO.
Prejudicado o pedido deduzido, pois, conforme
noticiado pela AUTORIDADE IMPETRADA, o veículo foi entregue
ao IMPETRANTE, na condição de depositário fiel, de modo que não
se constata mais o legítimo interesse de agir - traduzido pelo binômio
necessidade e utilidade (adequação) -, pela perda de seu objeto.
Diante do exposto, julga-se prejudicada a
impetração pela perda de objeto.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica